Tribunal: TJPA
Processo: 0064632-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064632-53.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES, RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
N. 0064632-53.2014.8.14.0301

ORIGEM:
9ª V
ARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA (PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA)

ADVOGADO:

LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB PA14618-A

EMBARGADO:
LUANA SOARES DE OLIVEIRA NUNES E RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO

ADVOGADA:

FABIOLA LUISE DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13.931

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa incorporadora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais e lucros cessantes decorrentes de inadimplemento contratual, sob alegação de omissão e contradição quanto à fundamentação da decisão;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à fundamentação da condenação por danos morais; se existiria contradição interna no julgado; e se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de prova dos lucros cessantes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relativos à condenação por danos morais, apontando falha na prestação do serviço e abalo moral decorrente;

4. Não se verifica contradição interna no julgado, tratando-se de mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, e os argumentos relativos à inexistência de prova dos lucros cessantes foram devidamente considerados, tendo o colegiado concluído pela existência de elementos suficientes à condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

"Tese de julgamento: A ausência de omissão ou contradição interna ao acórdão inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscussão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA., anteriormente denominada PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA., contra o acórdão de Id. 21571656 proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão de origem julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta por LUANA SOARES DE OLIVEIRA e RODOLFO EUGENIO NUNES FILHO, impondo à ré a obrigação de pagar R$ 25.000,00 a título de danos morais; indenização por danos materiais equivalente a 1% do valor do imóvel, no período entre maio de 2014 e junho de 2015; atualização do saldo devedor pelo índice mais favorável ao consumidor, com exclusão dos juros e multa moratória desde maio de 2014 e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 21921732) alegando
, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fundamentação da condenação por danos morais, alegando inexistência de conduta ilícita capaz de justificar a reparação e ausência das finalidades compensatória e punitiva previstas para tal espécie de dano. Alega, ainda, omissão quanto à inexistência de prova efetiva dos alegados lucros cessantes, por se tratar de prejuízo meramente hipotético, destacando contradição com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação concreta. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 22510560).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do recorrente.

No que toca à alegada omissão sobre a condenação por danos morais, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo de forma clara a ocorrência de falha na prestação do serviço, o inadimplemento contratual e os transtornos suportados pela parte autora, reputando legítima a condenação com fundamento no abalo moral experimentado. Não há omissão a ser sanada.

No tocante à alegação de omissão quanto aos lucros cessantes, não há vício a ser sanado. O acórdão foi claro ao reconhecer que o prejuízo é presumido, uma vez que o atraso na entrega do imóvel impede o adquirente de utilizar o bem, seja para fins próprios ou locação a terceiros, autorizando a indenização correspondente. Assim, a condenação observou os parâmetros fixados pela jurisprudência, considerando o período compreendido entre o término da cláusula de tolerância e a efetiva entrega das chaves, inexistindo omissão ou contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

Quanto à suposta
contradição com os julgados trazidos pelo embargante
,
impende destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente
entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado
,
não se confundindo com eventual dissonância entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada

pela parte
. No caso, inexiste qualquer incongruência lógica no raciocínio externado no acórdão. O que a parte embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que se mostra incabível na via eleita.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2025